Tribunal: STF
Processo: ARE 1331944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E POR SERVIDORA PÚBLICA – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, SUCESSIVAMENTE, AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – AFASTADA – MÉRITO – REFORMA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE ESTATAL E SUA AUTARQUIA A INCORPORAR AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA PÚBLICA A GRATIFICAÇÃO POR RISCO DE VIDA – MANUTENÇÃO DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACOLHIMENTO DO PEDIDO ALTERNATIVO, TAMBÉM FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, CONCERNENTE A DEVOLUÇÃO DOS RECOLHIMENTOS INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO DO RISCO DE VIDA NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA REGINA LÚCIA ROSA SALLES DESPROVIDO.
    1. O Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de legitimidade passiva para responder à lide que busca revisão de aposentadoria, cabendo à AGEPREV somente a administração e gestão dos valores repassados pelos Poderes do Estado e demais entes administrativos.
    2. A Gratificação de Risco de Vida, em razão de seu caráter transitório, não deve integrar o valor dos proventos de aposentadoria, via de consequência, também não poderia compor a base de cálculo de contribuição, conforme, equivocadamente, fez o Estado de Mato Grosso do Sul, sendo devida a devolução daquelas verbas que não foram atingidas pela prescrição quinquenal. Assim, a sentença deve ser reformada para conceder em parte o pedido alternativo formulado na petição inicial e contrarrazões, qual seja, a devolução dos recolhimentos indevidos feito pela servidora incidentes sobre a gratificação de risco de vida, valores não atingidos pela prescrição.
    3. Não ocorre dano moral quando constatado que os descontos operados ampararam-se em lei presumidamente constitucional que além de conferir legitimidade ao ato asseguravam, em tese, à autora a certeza de melhora na aposentação.
    4. Diante do efeito vinculativo de decisão do STF, deve ser aplicada a regra prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/97 em relação aos juros de mora, a contar da citação, e o IPCA-e à correção monetária, desde cada desembolso indevido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 40, § 3º; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
         Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente